Tribunal: TJDFT
Processo: 0748031-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748031-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO FLORENCIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão de ID 253199955 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO FLORÊNCIO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que qualquer pagamento deve ser precedido do recebimento dos valores necessários para recomposição da reserva matemática; que, na perícia, houve indicação da necessidade de recomposição das reservas do plano de benefício; que o Tema 955 do Superior Tribunal de Justiça determina que a recomposição deva ocorrer de forma prévia e integral; que os juros de mora devem considerar a taxa legal; que há enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de recomposição das reservas matemáticas. Custas recolhidas (ID 77990436). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de prévia recomposição da reserva matemática para continuidade do cumprimento de sentença, bem como da existência de excesso de execução. Quanto à primeira questão, em análise do título executivo judicial, nota-se que houve expressa determinação de responsabilidade da entidade patrocinadora, para custear eventual diferença observada entre os valores efetivamente recolhidos para a entidade de previdência complementar e o montante verificado, a partir do cálculo pericial realizado. No acórdão da ACP 0040584-18.20215.8.07.0001 (ID 109322848 dos autos de origem), consignou-se que: na presente demanda, é possível determinar à sociedade anônima Banco do Brasil S/A, responsável pela ausência de pagamento do valor das horas extras prestadas pela participante, o custeio, de acordo com o que vier a ser deliberado na fase de liquidação da sentença, inclusive mediante a realização de perícia atuarial. É necessário reiterar, portanto, que as diferenças observadas entre o valor verificado a partir do cálculo atuarial e a quantia previamente aportada na reclamação trabalhista devem ser custeadas pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Assim, a incumbência na realização dos aportes é do executado Banco do Brasil S/A. Em consequência, condicionar o exercício do direito do exequente – consistente no recebimento de valores assegurados em título executivo judicial – à prática de ato por parte de outro executado representaria impedimento ilegítimo. Compete à parte agravante exercer sua prerrogativa de exigir da entidade patrocinadora o cumprimento de seu encargo. Cabe destacar que essa questão já foi analisada pela Terceira Turma Cível, no julgamento do AI 0709173-69.2022.8.07.0000. Na ocasião, o órgão colegiado, em consonância com o acórdão proferido na fase de conhecimento, deliberou no sentido de que “o título judicial liquidando foi expresso em condenar o BANCO DO BRASIL a realizar o aporte de recursos à PREVI apurados por meio de perícia atuarial, em fase de liquidação de sentença” (Acórdão 1632516, 0709173-69.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJe: 08/11/2022). Em relação ao excesso de execução afirmado, dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Na hipótese sob exame, a parte agravante não indicou o suposto valor devido da dívida, resumindo-se a alegar, genericamente, que o valor está atualizado de forma errônea (ID 250041322 dos autos de origem), circunstância que impede o acolhimento da questão apresentada. Em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, salientou-se que no “cumprimento de sentença, fundado no excesso de execução, não indicou o valor que a parte entende correto (conforme exigido pelo § 4o do art. 525 do CPC/2015 - norma correspondente ao § 2o do art. 475-L do CPC/1973), o que implica sua rejeição liminar, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC/2015. ‘Para fins do art. 543-C do CPC: 'Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial'" (AgInt no AREsp n. 1.503.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora